Tribunal: TJMT
Processo: 1053593-38.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1053593-38.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PAULO INACIO BERALDO GIROLOMETO - CPF: 043.470.971-90 (RECORRENTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA - CNPJ: 03.239.470/0001-09 (RECORRIDO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1053593-38.2023.8.11.0001

_______________________________________________________

Recurso Cível Inominado n.º 1053593-38.2023.8.11.0001

Recorrentes:

Pitagoras - Sistema de Educação Superior Sociedade Ltda. e Editora e Distribuidora Educacional S/A.

Recorrido:

Paulo Inácio Beraldo Girolometo

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA - ALUNO INADIMPLENTE - QUITAÇÃO DOS DÉBITOS QUE OBSTAVAM A REALIZAÇÃO DA MATRICULA PARA O 5º SEMESTRE DO CURSO DE MEDICINA - PAGAMENTO REALIZADO FORA DO PRAZO - DEVER DE REALIZAR A MATRÍCULA - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - PREVALÊNCIA DO DIREITO À EDUCAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não obstante a negativa de renovação de matrícula de aluno inadimplente encontre previsão no artigo 5º, da Lei nº 9.870/99, no caso em questão, o aluno, ora recorrido quitou o débito referente às mensalidades em atraso visando assegurar a renovação de sua matrícula no 5º período do curso de medicina. Assim, quitado o débito, ainda que com atraso, resta descaracterizado o estado de inadimplência referente/especificamente à rematrícula no 5º período do curso de medicina, não encontrando amparo legal a penalidade que foi imposta ao autor recorrido. A negativa da permanência do aluno no curso pela perda do prazo fixado para rematrícula se afigura em ato atentatório ao princípio da razoabilidade, principalmente se considerados os prejuízos que adviriam desse ato. Nesse sentido, a jurisprudência é no sentido da possibilidade de matrícula extemporânea de discentes de instituições de ensino superior. As normas da Instituição devem ser interpretadas com razoabilidade, tendo em vista que o objeto jurídico tutelado é o direito à educação, especialmente quando disso não advier qualquer prejuízo à própria instituição de ensino ou a terceiros, como é o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1053593-38.2023.8.11.0001

_______________________________________________________

Recurso Cível Inominado n.º 1053593-38.2023.8.11.0001

Recorrentes:

Pitagoras - Sistema de Educação Superior Sociedade Ltda. e Editora e Distribuidora Educacional S/A.

Recorrido:

Paulo Inácio Beraldo Girolometo

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Pitagoras - Sistema de Educação Superior Sociedade Ltda. e Editora e Distribuidora Educacional S/A.

Ação:
de Obrigação de Fazer Cumulada Com Indenização por Danos Morais Com Pedido de Tutela de Urgência.

Origem:
2º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT.

Decisão – Liminar
(Id.

204114704
): deferiu a tutela de urgência pleiteada, determinando que as recorrentes, em 48 (quarenta e oito horas) horas, efetuem a rematrícula do autor recorrido, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), em caso de descumprimento.

Sentença
( Id
.

204114750

):
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, ratificando a liminar deferida; e
condenou as recorrentes

ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m, a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir da publicação da sentença.

Recurso Cível Inominado
(Id.

204114761

)
:
o recorrente pugna pela reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido autoral.

Contrarrazões (Id.

205429186

): pugna pelo desprovimento do recurso interposto e requer a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1053593-38.2023.8.11.0001

_______________________________________________________

Recurso Cível Inominado n.º 1053593-38.2023.8.11.0001

Recorrentes:

Pitagoras - Sistema de Educação Superior Sociedade Ltda. e Editora e Distribuidora Educacional S/A.

Recorrido:

Paulo Inácio Beraldo Girolometo

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (
Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT
), os integro a este voto.

Trata-se de Ação
de Obrigação de Fazer Cumulada Com Indenização por Danos Morais Com Pedido de Tutela de Urgência
proposta por
Paulo Inácio Beraldo Girolometo
em desfavor de
Pitagoras - Sistema de Educação Superior Sociedade Ltda. e Editora e Distribuidora Educacional S/A.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o recorrido
é estudante do curso de Medicina com o 4º (quarto) semestre (2023/1) concluído em junho/2023, no qual estava matriculado com o RA 1319806116. Aduz que desde o início do curso vem cumprindo com o pagamento das mensalidades com o valor em média de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ocorre que o recorrido se encontrava com uma mensalidade do semestre 01/2023 pendente, a qual foi adimplida em 08/08/2023. Entretanto, assevera que as recorridas negaram a consolidação da rematrícula para o 5º (quinto) semestre, que tinha o início das aulas do em 07/08/2023, sob a justificativa de que o prazo para a rematrícula havia encerrado em 07/08/2023.

Da análise detida dos autos, constata-se que o conjunto probatório apresentado corrobora a versão autoral.

Assim,
diante da quitação dos valores que obstava a realização da rematrícula do recorrido no 5º semestre de medicina, deve a instituição recorrente realizar a matrícula/rematrícula do autor recorrido, independente do adimplemento ter ocorrido após o encerramento da data do calendário escolar.

Registre-se que embora seja competência das universidades, dentro de sua autonomia didático-científica, estabelecer normas, com respeito às formas de acesso e permanência de alunos, incluindo o período de pré-matrícula nas disciplinas constantes dos currículos de seus cursos, a negativa da permanência do aluno no curso pela perda do prazo fixado para rematrícula se afigura em ato atentatório ao princípio da razoabilidade, principalmente se considerados os prejuízos que adviriam desse ato.

Observa-se que que não se trata unicamente de perda do prazo para a realização de rematrícula, mas de vedação de matrícula pela recorrente por atraso nas mensalidades escolares, negando-se a continuidade no curso como meio coercitivo de cobrança, o que não pode prevalecer sobre o direito à educação, constitucionalmente garantido, assim preceitua a Constituição Federal:

"Artigo 6º São direitos sociais a educação , a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição."

"Artigo 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho." - grifo nosso.

Com efeito, soma-se à previsão constitucional o fato de que o débito que impediu o acadêmico de efetivar sua matrícula para o 5º semestre do curso de medicina já se encontrava quitado.

Por isso, evidencia-se a abusividade do ato impugnado, negando-se a formalizar a matrícula somente pelo fato de ter sido extrapolado o prazo, ainda mais quando comprovado o pagamento da dívida, impedindo o aluno de frequentar as aulas e demais atividades acadêmicas de forma regular, razão pela qual a manutenção da sentença de origem é medida que se impõe.

Nesse sentido é a jurisprudência:

"
APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA. ALUNA INADIMPLENTE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NAS CONTRARRAZÕES. INOCORRÊNCIA. QUITAÇÃO DOS DÉBITOS QUE OBSTAVA A REALIZAÇÃO DA MATRICULA PARA O 9º PERÍODO DO CURSO DE MEDICINA. P A G A M E N T O R E A L I Z A D O F O R A D O P R A Z O . INDIFERENTE. DEVER DE REALIZAR A MATRÍCULA. ALUNA ADIMPLENTE REFERENTE A REMATRICULA PARA O PERÍODO PRETENDIDO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PREVALÊNCIA DO DIREITO À EDUCAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1- O princípio da dialeticidade não impõe que o apelante altere a posição ou a tese defendida em todo o desenrolar processual, mas, sim, que demonstre, especificamente, a impropriedade do decisório hostilizado, atacando-o de frente, a fim de permitir um exame pontual de sua irresignação perante a decisão cuja reforma almeja, o que foi prontamente cumprido na espécie. 2- Não obstante a negativa de renovação de matrícula de aluno (a) inadimplente encontre previsão no art. 5º, da Lei nº 9.870/99, no caso em questão, a aluna, ora apelante quitou o débito referente às mensalidades em atraso visando assegurar a renovação de sua matrícula no 9º período do curso de medicina da ITPAC PORTO NACIONAL. Assim, quitado o débito, ainda que com atraso, restad e s c a r a c t e r i z a d o o e s t a d o d e i n a d i m p l ê n c i a referente/especificamente a rematrícula no 9º período do curso de medicina, não encontrando amparo legal a penalidade que foi imposta à autora/recorrente. 3- A negativa da permanência da aluna no curso pela perda do prazo fixado para rematrícula se afigura em ato atentatório ao princípio da razoabilidade, principalmente se considerados os prejuízos que adviriam desse ato. Nesse sentido, a jurisprudência é no sentido da possibilidade de matrícula extemporânea de discentes de instituições de ensino superior. As normas da Instituição devem ser interpretadas com razoabilidade, tendo em vista que o objeto jurídico tutelado é o direito à educação, especialmente quando disso não advier qualquer prejuízo à própria instituição de ensino ou a terceiros, como é o caso dos autos. 4- Recurso conhecido e provido. 5- Sentença r e f o r m a d a ." (T J T O , A p e l a ç ã o C í v e l 0 0 1 3 4 7 2 - 80.2020.8.27.2737, Rel. EURÍPEDES LAMOUNIER, GAB. DO DES. EURÍPEDES LAMOUNIER, julgado em 15/09/2021, DJe 22/09/2021”.

"MANDADO DE SEGURANÇA. ENSINO SUPERIOR. MATRÍCULA FORA DO PRAZO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA BOA-FÉ. Restou evidenciado que o impetrante denotou esforço para regularizar sua situação financeira e assim poder realizar sua matrícula. A mera perda de prazo para a formalização do ato após parcelamento e adimplência do débito, sem a existência de outros óbices como, por exemplo, reprovação em disciplina anterior, indisponibilidade de vagas ou mesmo o seu preenchimento por terceiros, não é razão suficiente para a negativa de rematrícula do aluno. Até porque tal medida afigura-se extremamente gravosa e afronta a boa- fé que deve informar as relações contratuais, mormente considerando a necessidade de se assegurar o direito constitucional à educação. Ao aceitar o pedido de parcelamento, a instituição de ensino não fez nenhuma ressalva acerca da impossibilidade do aluno efetuar a renovação da matrícula. Nesse contexto não parece razoável que a instituição de ensino aceite a negociação da dívida e não realize a matrícula do aluno sob alegação de ser extemporânea, uma vez que o impedimento já existia no dia em que foi firmado o acordo de parcelamento, devendo, no mínimo, ter sido informado para o aluno." (TRF4 5002010- 68.2020.4.04.7214, QUARTA TURMA, Relator SÉRGIO RENATO TEJADA GARCIA, juntado aos autos em 23/04/2021)

Assim, conclui-se que as normas das instituições de ensino devem ser interpretadas com razoabilidade, tendo em vista que o objeto jurídico tutelado é o direito à educação, especialmente quando disso não advier qualquer prejuízo à própria instituição de ensino ou a terceiros, como é o caso dos autos.

No que tange ao dano moral, verifica-se que o caso em exame ultrapassa um mero dissabor, porquanto, o recorrido buscou tentar resolver administrativamente, o que traz um sentimento de impotência, sobretudo, pelos deveres impostos a toda relação contratual, como boa-fé e transparência, aliada à ausência de impugnação que pudesse indicar uma justificativa. Assim, as circunstâncias fático-jurídicas revelam um dano de ordem moral indenizável.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024